Tribunal: TJDFT
Processo: 0700880-61.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700880-61.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMÍNIO VILLAGE ALVORADA I APELADO: FATIMA VALERIA FARIAS FERREIRA, LUIZ CALDAS PEREIRA, MARGARIDA MARIA MIRANDA DE ROURE, VAILSON RODRIGUES DE SOUSA D E S P A C H O A apelada MARGARIDA MARIA MIRANDA DE ROURE, por intermédio da petição de ID 20251226, informa que não foi intimada para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto por CONDOMÍNIO VILLAGE ALVORADA I. Compulsando os autos, nota-se que os demais apelados apresentaram, voluntariamente, suas contrarrazões recursais, sem que o juízo de origem concedesse oportunidade para tanto. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, intimem-se as apeladas MARGARIDA MARIA MIRANDA DE ROURE e FÁTIMA VALÉRIA FARIAS FERREIRA para que, no prazo legal, querendo, manifestem-se em contrarrazões sobre o recurso interposto. Após, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de dezembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora